Tribunal: TJBA
Processo: 8022137-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022137-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ANTONIO JONAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO DE SANTANA, THALES RAMILSON NOLASCO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO.
CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.
VEROSSIMILHANÇA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
PERIODICIDADE DIÁRIA. INADEQUAÇÃO
.
OBRIGAÇÃO QUE OCORRE MENSALMENTE. MODIFICAÇÃO.
VALOR DAS
ASTREINTES
ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA, EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8022137-82.2024.8.05.0000
, da Comarca de Antas, em que figuram como Agravante,
BANCO BRADESCO S.A
, e, Agravado,
ANTÔNIO JONAS DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.